Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Gilmar Vitor da Silva em face da decisão que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco Inter S/A –, declinara da competência para o processamento da pretensão cognitiva em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária da Candangolândia/DF. Essa solução fora encaminhada sob o fundamento de que, conquanto o contrato que lastreia a pretensão cognitiva tenha sido firmado em Belo Horizonte/MG, foro eleito na cédula de crédito bancário, o imóvel dado em alienação fiduciária em garantia encontra-se situado na Candangolândia/DF, local em que a instituição financeira possui filial e onde o agravante encontra-se domiciliado, legitimando a afirmação da incompetência de ofício do juízo da 20a Vara Cível de Brasília para o qual a ação fora livremente distribuída. De seu turno, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, outrossim, o acolhimento da medida de urgência que postulara almejando a imediata suspensão do procedimento de execução extrajudicial manejado pela instituição financeira e os leilões de alienação do imóvel nomeado como forma de ultimação da garantia cuja higidez desafia. Alfim, objetiva a definitiva reforma do provimento arrostado e a ratificação da medida antecipatória que requestara. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que ajuizara em desfavor do agravado ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, a suspensão da execução extrajudicial manejada pelo agravado e, por conseguinte, a suspensão dos leilões designados para alienação do imóvel situado na QR 05, Conjunto B, Casa 16, Candangolância/DF, e, alfim, a anulação de todo o procedimento de execução extrajudicial manejado pela instituição financeira, sob o prisma da nulidade da garantia prestada na Cédula de crédito bancário no 2017110381, pois concertada exclusivamente por sua companheira. Observara que, como lastro da pretensão, em sua petição inicial explicara que sua companheira, a Sra. Valmira de Sousa, firmara cédula de crédito bancário com o agravado e dera em alienação fiduciária em garantia ao mutuado o imóvel nomeado. Defendera que, conquanto perante o registro imobiliário a Sra. Valmira de Sousa seja a única proprietária do bem individualizado, o imóvel fora adquirido com o esforço conjunto do casal. Asseverara que mantém união estável com a Sra. Valmira de Sousa desde o ano de 1987, advindo desse relacionamento dois filhos, nascidos, respectivamente, em 03.11.1993 e 01.07.2002. Mencionara que adquirira o imóvel juntamente com a companheira, Sra. Valmira de Sousa, no ano de 1997, contudo, a regularização da propriedade perante o registro imobiliário somente fora realizada em 2009. Acentuara que, não sendo casados, somente ela consta como titular do domínio junto ao Cartório Imobiliário, circunstância que não impede que seja reconhecido como legítimo proprietário do bem, tendo em vista que contribuíra financeiramente para a aquisição do imóvel, pois adquirido na constância do vínculo, agregando-lhe, ademais, benfeitorias. Apontara que sua companheira, de sua vez, concertara com o agravado cédula de crédito bancário, no valor de R$262.620,14 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte reais e quatorze centavos). e, como garantia ao pagamento do valor mutuado, dera o imóvel individualizado em alienação fiduciária à instituição financeira. Pontuara que, no momento da contratação, a Sra. Valmira de Sousa informara que era solteira, ao invés de esclarecer que vivia em união estável. Assinalara que não tivera conhecimento da contratação do empréstimo, tampouco de que o único imóvel do casal fora dado em garantia ao pagamento do mútuo. Informara que fora surpreendido com a notificação comunicando a deflagração do procedimento de execução extrajudicial por parte da instituição financeira almejando a consolidação da propriedade do imóvel em favor da mutuante, tendo em conta o inadimplemento imputado à sua companheira. Destacara que, como não manifestara sua anuência na garantia prestada exclusivamente por sua companheira, não sobeja cabível a alienação extrajudicial do imóvel, tendo em vista que detém 50% (cinquenta por cento) da propriedade do bem, diante da união estável havida há mais de 30 (trinta) anos. Sustentara que, diante desses fatos, ajuizara ação de conhecimento almejando, em sede de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, a suspensão da execução extrajudicial manejada pelo agravado e, por conseguinte, a suspensão dos leilões designados para alienação do imóvel situado na QR 05, Conjunto B, Casa 16, Candangolância/DF, e, alfim, a anulação de todo o procedimento de execução extrajudicial manejado pela instituição financeira, sob o prisma da nulidade da garantia prestada na Cédula de crédito bancário no 2017110381. Acrescentara que, sem a apreciação da medida de urgência que formulara, o juízo cível ao qual distribuída a ação declinara da competência para o processamento a pretensão cognitiva em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária da Candangolândia/DF. Esclarecera que esse encaminhamento fora alinhado sob o fundamento de que, conquanto o contrato que aparelha a pretensão cognitiva tenha sido firmado em Belo Horizonte/MG, foro eleito pela cédula de crédito bancário, o imóvel dado em alienação fiduciária em garantia encontra-se situado na Candangolândia/DF, local em que a instituição financeira possui filial e onde o agravante encontra-se domiciliado, legitimando a afirmação da incompetência de ofício. Salientara que o Juízo cível para o qual a ação fora livremente distribuída possui competência territorial para processar e julgar a pretensão que não fora proposta em foro aleatório. Realçara que o agravado possui filial em Brasília, legitimando que a ação tramite perante esta circunscrição judiciária. Mencionara, demais disso, que, conquanto presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência que postulara, não lhe fora concedida, somente lhe restando o duplo grau de jurisdição como forma de obtê-la e prevenir os prejuízos passíveis de lhe advir da continuidade do procedimento de execução extrajudicial manejado pelo agravado. Consignara que convive em união estável com a Sra. Valmira de Sousa há mais de 30 (trinta) anos, de modo que a garantia prestada na cédula de crédito bancário deveria contar com sua prévia anuência. Pontificara que está na iminência de perder seu único imóvel em razão de dívida contraída exclusivamente por sua companheira, sem qualquer autorização de sua parte, devendo ser sobrestado, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, o procedimento de execução extrajudicial manejado pelo agravado. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por Gilmar Vitor da Silva em face da decisão que, ao proceder ao juízo de admissibilidade da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Banco Inter S/A –, declinara da competência para o processamento da pretensão cognitiva em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária da Candangolândia/DF. Essa solução fora encaminhada sob o fundamento de que, conquanto o contrato que lastreia a pretensão cognitiva tenha sido firmado em Belo Horizonte/MG, foro eleito na cédula de crédito bancário, o imóvel dado em alienação fiduciária em garantia encontra-se situado na Candangolândia/DF, local em que a instituição financeira possui filial e onde o agravante encontra-se domiciliado, legitimando a afirmação da incompetência de ofício do juízo da 20a Vara Cível de Brasília para o qual a ação fora livremente distribuída. De seu turno, objetiva o agravante o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada e o consequente seguimento da ação no Juízo em que se encontra, e, outrossim, o acolhimento da medida de urgência que postulara almejando a imediata suspensão do procedimento de execução extrajudicial manejado pela instituição financeira e os leilões de alienação do imóvel nomeado como forma de ultimação da garantia cuja higidez desafia. Alfim, objetiva a definitiva reforma do provimento arrostado e a ratificação da medida antecipatória que requestara. Segundo o relatado, apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se a dois tópicos, a saber, à aferição (i) da viabilidade de o juiz a quo, defronte a ação de consumidor que lhe fora distribuída, afirmar sua incompetência territorial de ofício, sob o prisma de que houvera escolha aleatória de foro, e, outrossim, (ii) da presença dos requisitos aptos a ensejarem ao menos o exame da tutela provisória demandada pelo agravante, conquanto inexistente manifestação antecedente sobre a questão. Pontuado o objeto do agravo, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento da ação que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é passível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo na parte em que devolve a reexame a decisão declinatória de foro. Quanto à outra pretensão aduzida, é inviável de ser conhecida nesse momento. Vejamos. As regras do direito consumerista são aplicáveis à relação que enlaça a companheira do agravante e o agravado, alcançando-o também, pois se qualifica como consumidor por equiparação defronte a natureza da ação que promove. Consoante pontuado, concertara a companheira do agravante com a instituição financeira ora agravada cédula de crédito bancário[1] tendo por objeto a concessão de crédito no valor de R$262.620,14 (duzentos e sessenta e dois mil seiscentos e vinte reais e quatorze centavos). Qualificando-se o liame jurídico estabelecido entre a companheira do agravante e o agravado como relação de consumo, o que se afirma mediante simples apreensão de que o débito deriva do contrato de crédito fomentado por instituição financeira, sujeitando-se a resolução das divergências dele originárias à incidência do Código de Defesa do Consumidor, é inexorável que as preceituações originárias desse estatuto legal destinam-se e devem ser integradas de modo a se coadunarem com a proteção dispensada ao consumidor de forma a ser assegurada efetividade à regra que está inserta no artigo 6o, inciso VIII, que, como é consabido, resguarda-lhe, como direito fundamental, a facilitação da defesa de seus direitos[2]. Conquanto, ressalve-se, o agravante não figure no contrato, é equiparável a consumidor, pois demanda justamente a invalidação da garantia concertada entre sua companheira e a agravada sob o argumento de que não teria participado do avençado, conquanto indispensável sua interseção por ser coproprietário do imóvel oferecido em garantia. O agravante, portanto, segundo defende, fora alcançado pela contratação, não subsistindo lastro para que lhe seja subtraída a condição de consumidor defronte a instituição financeira agravada, pois se qualifica com essa natureza sob qualquer ótica que se observe o vínculo subjacente. Essa apreensão, ademais, encontra lastro na literalidade do disposto no artigo 17 do CDC. Alinhada a premissa de que o agravante ostenta a condição de consumidor defronte o vínculo negocial que almeja debater, a decisão arrostada carece de sustentação. Optando o agravante pelo aviamento da ação que maneja em desfavor do fornecedor de serviços com o qual sua companheira mantém relacionamento em foro diverso daquele correspondente ao seu domicílio, essa escolha obviamente traduz a manifestação de que sua iniciativa é mais conveniente e adequada à defesa dos seus direitos. O legislador de consumo, ao dispensar tratamento diferenciado ao consumidor, almejara facilitar a defesa dos seus direitos, o que compreende, inclusive, a facilitação do acesso à via jurisdicional como meio para resolução dos conflitos originários das relações de consumo. Emerge dessa constatação que, em tendo o agravante abdicado do direito que lhe era ressalvado de demandar perante o Juízo da Candangolândia, em que é domiciliado, optando por acionar o agravado em juízo da circunscrição judiciária de Brasília, sua pretensão obviamente se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados. Ora, se reputara como mais apropriado e adequado à defesa dos seus interesses e direitos nessa localidade, evidentemente sopesara os ônus e bônus que daí lhe advirão, devendo ser prestigiada a opção manifestada pelo agravante como forma de materialização do enunciado estampado no dispositivo invocado. Outrossim, em se tratando de competência territorial, a qual, como é comezinho, detém natureza relativa, é passível de ser modificada, não advindo da sua alteração nenhum vício, até mesmo porque a ação pode fluir perante Juízo territorialmente incompetente e, ainda assim, as decisões que dele emanarem não serão ineficazes ou passíveis de invalidação. Essa inferência denota que a opção manifestada pelo agravante não afeta nenhuma regra de competência de caráter absoluto, vez que, em verdade, o que não se reveste de legitimidade é a eleição de foro derivada de previsão inserta em contrato de adesão que não se coaduna com seus direitos e com as prerrogativas que lhe são asseguradas pelo legislador de consumo. Em suma, o trânsito da ação por foro diverso daquele correspondente ao domicílio do agravante, em tendo derivado de opção por ele manifestada, traduz simples abdicação da prerrogativa que lhe era ressalvada de demandar no local em que é domiciliado e escolha pelo foro que se lhe afigura mais conveniente por facilitar o acesso à via jurisdicional e o exercício do direito de defesa que lhe é assegurado. A desconsideração dessa opção, ao invés de se coadunar com o preceituado pela legislação de consumo, não se conforma com as prerrogativas que assegura ao consumidor, ressentindo-se, portanto, de lastro e estofo material. Ademais, como é comezinho, é inviável ao juiz proceder ao controle da incompetência relativa de ofício, principalmente para afastar a opção de foro manifestada pelo consumidor. Aliás, ao examinar agravo que versara sobre situação análoga à enfocada neste recurso, ou seja, a prevalência da opção do consumidor pelo processamento da ação que ajuizara por foro diverso daquele em que é domiciliado, tive oportunidade de deixar assinalado, em julgado que se verificara nos idos do dia 17 de dezembro de 2008, o seguinte: “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO NO FORO DO LOCAL DA RESIDÊNCIA DA PARTICIPANTE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA A SEU PEDIDO. REMESSA AO FORO DE BRASÍLIA-DF. LOCAL DA SEDE DA ENTIDADE. LEGALIDADE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. O relacionamento entre associado e entidade de previdência privada qualifica-se como relação de consumo (STJ, Súmula 321), sujeitando-se, portanto, ao regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, ensejando que, em resguardando o legislador de consumo tratamento diferenciado ao consumidor, apregoando como direito básico que lhe é ressalvado a facilitação da defesa dos seus direitos, lhe seja assegurado o direito de optar pelo foro que se afigura menos oneroso para a defesa dos direitos dos quais se julga titular. 2. Abdicando a consumidora do direito que lhe é ressalvado de demandar no foro em que é domiciliada, sua pretensão se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados, legitimando que, ainda que endereçada originariamente a ação ao foro do seu domicílio, enseje sua redistribuição ao foro desta capital federal, por se lhe afigurar mais conveniente, pois se trata de competência territorial, portanto relativa e passível de ser modificada, mormente quando a opção coincide com a sede da própria entidade. 3. A opção manifestada pela consumidora pelo foro que se afigura mais adequado para o trânsito da ação que ajuizara não traduz nem se confunde com escolha de Juízo, inclusive porque, consumada a declinação de competência que reclamara, a ação fora livre e aleatoriamente redistribuída, consubstanciando simples enunciação do privilégio processual que lhe é assegurado de demandar no foro que se lhe afigura menos oneroso, não emergindo da escolha, portanto, ofensa ao princípio do juiz natural constitucionalmente consagrado. 4. Agravo conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2008002015303-6 AGI DF, Reg. Int. Proces. 341716, relator Desembargador Teófilo Caetano, data da decisão: 17/12/2008, publicada no Diário da Justiça de 11/02/2009, pág. 284) O mesmo entendimento é sufragado por diversos precedentes originários desta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO -INCOMPETÊNCIA RELATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1)- Em se tratando de incompetência relativa, não pode o magistrado reconhece-la de ofício, sendo necessário que o demandado, através de exceção, argua a questão. 2)- A permissão contida no parágrafo único do art. 112 do CPC, diz respeito à possibilidade de declaração, de ofício, da cláusula que elege foro, e, em decorrência, declinar de competência, não autorizando a declinação de ofício quando não examina eleição de foro feita. 3)- Não se pode, a pretexto de proteger consumidor, declinar-se de ofício da competência, quando foi ele a escolher o foro, o que significa dizer que a manutenção da decisão a ele traria prejuízos. 4)- Recurso conhecido e provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002010764-6 AGI DF, Reg. Int. Proces. 375299, relator Desembargador Luciano Vasconcellos, data da decisão: 02/09/2009, publicada no Diário da Justiça de 09/09/2009, pág. 189) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA O FORO DE RESIDENCIA DO AUTOR - INOCORRÊNCIA DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA - COMPETÊNCIA RELATIVA - IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 01. Não há que se falar em incompetência quando constatado a conveniência do consumidor em demandar perante a Circunscrição Judiciária de Brasília, embora residente em Águas Lindas - GO. 02. Cuidando-se de competência relativa, não é dado ao Juiz decliná-la de ofício. 03. Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 200900208614-1 AGI DF, Reg. Int. Proces. 372942, relator Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, data da decisão: 05/08/2009, publicada no Diário da Justiça de 31/08/2009, pág. 117) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO FORO ESCOLHIDO PELO CONSUMIDOR. ACESSO À JUSTIÇA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. Em se tratando de ação revisional proposta por consumidor é competente o foro por ele escolhido para demandar contra o fornecedor, ainda que diverso do foro de seu domicílio, em razão da filosofia de proteção prevista no artigo 6o, inciso VII e VIII do Código de Defesa do Consumidor que promove a facilitação do seu acesso ao Judiciário, bem como do exercício da defesa de seus direitos.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002006875-0 AGI DF, Reg. Int. Proces. 369507, relator Desembargador Natanael Caetano, data da decisão: 05/08/2009, publicada no Diário da Justiça de 17/08/2009, pág. 31) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. I - Tudo está a indicar ser da conveniência do consumidor demandar ou ser demandado na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, porquanto, embora residente em Taguaginga, uma parcela expressiva de seus habitantes trabalha em Brasília. Ademais, o juiz não podia declinar da competência de ofício. Súmula 33 do STJ. II - Deu-se provimento ao recurso.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002006068-8 AGI DF, Reg. Int. Proces. 365074, relator Desembargador José Divino de Oliveira, data da decisão: 01/07/2009, publicada no Diário da Justiça de 08/07/2009, pág. 79) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 112 DO CPC. INAPLICABILIDADE. - Não pode o magistrado declinar de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor se este deliberadamente opta por ajuizar ação no foro de domicílio do réu, renunciando tacitamente à prerrogativa processual que lhe é conferida no CDC (art. 6o, VIII), máxime porque, em se tratando de incompetência territorial e, portanto, relativa, não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, a teor do enunciado da Súmula no 33 do STJ. - Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento n.o 2009002005588-0 AGI DF, Reg. Int. Proces. 364462, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 17/06/2009, publicada no Diário da Justiça de 08/07/2009, pág. 78) A par das considerações alinhadas, o fato é que o agravado é instituição financeira de grande porte e o trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente ao domicílio da agravante lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. O que sobreleva, de qualquer sorte, é que, em tendo o aviamento da ação no foro desta capital emergido da opção do agravante, deve ser prestigiada como forma de ser assegurada eficácia ao regramento derivado do preceptivo legal acima invocado. Sequer o aventado pelo decisório no sentido de que houvera opção aleatória pelo foro desta capital se sustenta, pois tanto o juízo cível ao qual distribuída a ação e aquele outro reputado competente territorialmente integram a mesma estrutura judicial, não subsistindo fundamento para controle da incompetência territorial de ofício. A decisão agravada, portanto, deve ser suspensa de imediato. Alfim, deve ser registrado, que a decisão arrostada resolvera especificamente a questão afeta à competência do Juízo, não havendo apreciado o pedido da tutela de urgência deduzido pelo agravante. Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da insurgência quanto ao tópico. Ora, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada almejando a imediata suspensão do procedimento de execução extrajudicial, este agravo carece de objeto, quanto ao ponto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda resolvido pelo Juízo singular o pedido de tutela de urgência, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante almejando a suspensão do procedimento de execução extrajudicial manejado pelo agravado ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, estabelecida a competência, deve o agravante instar o Juízo a quo a analisar o pedido que formulara almejando a suspensão da execução extrajudicial, não sobejando possível resolver a pretensão nesta sede recursal. Como corolário, revestindo-se o direito cuja tutela é pretendida de plausibilidade e patente a possibilidade de a parte agravante experimentar as consequências derivadas da efetivação do decidido, pois redunda na desconsideração da opção de foro que fizera em desconformidade com seus interesses, a antecipação de tutela que reclamara deve ser deferida, prevenindo-se a redistribuição e assegurando-se imediato trânsito à ação. Com fundamento nos argumentos alinhados, admito parcialmente o agravo e, na parte conhecida, agrego-lhe o efeito suspensivo reclamado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada e determinando que a ação aviada pelo agravante retome seu fluxo normal no Juízo Cível para o qual fora distribuída aleatoriamente e no qual se encontra transitando. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 152734757 - Pág. 2/19 (fls. 58/75) – ação principal. [2] - CDC, “Art. 6o - São direitos básicos do consumidor: ... VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência; ...”